Tribunal: TJSP
Processo: 1002302-25.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Falha na prestação de serviços relativa a uso de cartão de débito/crédito – Vítima de "golpe do motoboy" – Cartão entregue a terceiro em razão de ligação recebida – Culpa concorrente do consumidor – Prejuízo que deve ser compartilhado entre consumidor e prestador de serviços - Inteligência do art. 14 do CDC e do art. 945 do Cód. Civil.
DANO MORAL – Inocorrência –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Falha na prestação de serviços relativa a uso de cartão de débito/crédito – Vítima de "golpe do motoboy" – Cartão entregue a terceiro em razão de ligação recebida – Culpa concorrente do consumidor – Prejuízo que deve ser compartilhado entre consumidor e prestador de serviços - Inteligência do art. 14 do CDC e do art. 945 do Cód. Civil.
DANO MORAL – Inocorrência – Falha na prestação de serviços bancários que foi causada pelo consumidor – Inexistência de outros dissabores, além daqueles diretamente decorrentes da fraude - Sentença reformada – Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155669
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002302-25.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante MARILEIDE
MARQUES ATÊNCIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002302-25.2019.8.26.0032 -Voto no 41424
2
VOTO No: 41424
APEL.No: 1002302-25.2019.8.26.0032
COMARCA: Araçatuba 3a VC
APTE. : MARILEIDE MARQUES ATÊNCIO (JUST GRAT)
APDA. : BANCO DO BRASIL S/A
RESPONSABILIDADE CIVIL Falha na prestação de serviços
relativa a uso de cartão de débito/crédito Vítima de “golpe do
motoboy”
Cartão entregue a terceiro em razão de ligação
recebida Culpa concorrente do consumidor Prejuízo que deve
ser compartilhado entre consumidor e prestador de serviços -
Inteligência do art. 14 do CDC e do art. 945 do Cód. Civil.
DANO MORAL Inocorrência Falha na prestação de serviços
bancários que foi causada pelo consumidor Inexistência de
outros dissabores, além daqueles diretamente decorrentes da
fraude - Sentença reformada Apelação parcialmente provida.
Apelação interposta contra r. sentença - proferida pela MM. Juíza de
Direito Dra. Adriana Moscardi Maddi Fantini - que julgou improcedente ação dita
“declaratória deinexigibilidade c/c pedido indenizatório por danos materiais, morais...”
relativa a uso fraudulento de cartão de crédito/débito; os honorários advocatícios foram
arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Sustenta a apelante que a instituição financeira apelada deve
responder pelos danos materiais por ela enfrentados; que a responsabilidade da apelada é
objetiva, a teor da Súmula no 479 do C. STJ e que sofreu dano moral indenizável em razão
da falha na prestação dos serviços bancários.
A apelada, em resposta, bate-se pela manutenção do decidido.
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.
O inconformismo pode e deve ser apreciado e resolvido desde logo.
Tem razão a apelante, em parte.
Como se sabe, embora o fornecedor de serviços seja objetivamente
responsável por defeitos na sua execução, prevê o inciso II do § 3o do art. 14 do CDC que
ele “não será responsabilizado quando provar: II a culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiro”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002302-25.2019.8.26.0032 -Voto no 41424
3
No caso, conforme se lê na petição inicial, a apelante narra ter
recebido ligação de pessoa que se dizia funcionário da instituição financeira requerida,
solicitando que ela entregasse o cartão para “motoboy” enviado pelo banco, sob alegação
de que teria sido clonado.
A partir daí, então, foram realizadas diversas transações que afirmam
fraudulentas, isto é, realizadas por terceiro, caracterizando-se o “golpe”, por meio da
utilização do cartão da autora.
Como se vê, tais operações somente se deram em razão da conduta
da própria apelante, que não zelou pelo correspondente cartão de débito/crédito e foi
descuidada entregando para desconhecido indicado por suposto funcionário do banco,
deixando-o à sorte de ser apoderado por terceiros.
Dessa maneira, tem-se por demonstrada a culpa da vítima na
realização do evento.
Não há, todavia, falar em “culpa exclusiva”, a excluir a
responsabilidade da apelada, mas sim em culpa concorrente.
Isso porque, dos extratos juntados na inicial (fls. 42/49) apreende-se
haver evidente discrepância entre o histórico da apelante e as despesas efetuadas depois da
utilização pelo fraudador, inexistindo, portanto, regularidade que justificasse a inércia da
instituição financeira apelada.
As compras e despesas pagas destoam fortemente do perfil da
apelante, além de terem sido realizadas em valores muito superiores àqueles
ordinariamente movimentados, a exemplo das sucessivas compras por meio de débito e
saques, contratação de empréstimos e pagamentos de multas de trânsito, todos no mesmo
dia e em curtíssimo espaço de tempo.
Aplicável, então, o disposto no art. 945 do Cód. Civil, segundo o
qual, “se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua
indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto
com a do autor do dano”.
No caso, tendo havido certo equilíbrio de culpas não observância
das cautelas indispensáveis ao titular do cartão e não bloqueio do cartão de crédito apesar
das compras fora do perfil devem ambas as partes responder igualmente, vale dizer,
deverá a apelante arcar com metade das despesas lançadas no cartão fraudulentamente,
cabendo à apelada o restante.
De dano moral, todavia, não há falar, já que nenhum outro dissabor
experimentou a apelante, além daqueles diretamente decorrentes da fraude, que, como dito,
ela próprio deu causa.
Assim, reforma-se a r. sentença, de modo a julgar-se parcialmente
procedente a ação para declarar inexigível o valor equivalente à metade dos débitos
indicados pela apelante.
Considerando o quanto decidido neste recurso, de rigor a
manutenção da sucumbência recíproca, devendo cada parte arcar com as custas e despesas
processuais que dispensou, bem como a pagar ao patrono da outra parte metade da verba
honorária fixada na sentença. Sem majoração dos honorários, diante do parcial provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002302-25.2019.8.26.0032 -Voto no 41424
4
do recurso.
Diante do exposto, se dá parcial provimento a esta apelação, na
forma acima.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator